Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704545-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravada: Thalita Lorrane Almeida Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0701886-37.2018.8.07.0019, assim redigida: “1. Requer a parte exequente a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que informe a atual situação cadastral do(s) Executado(s). 2. Pois bem. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 3. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego da executada 4. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. 5. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud -, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito. 7. INDEFIRO, outrossim, a expedição de ofício ao INSS. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor em promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 8. Intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, indicar bens passíveis da parte executada ou requerer a suspensão do feito.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio da seguinte decisão interlocutória: “Procedimento 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sob o fundamento de que a decisão de ID 218161379 possui vícios que precisam ser sanados. 2. Os autos vieram conclusos. Fundamentação Admissibilidade 3. Os presentes embargos devem ser conhecidos, pois foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Mérito Recursal 4. Nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz; (iii) corrigir erro material. 5. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que omissa é a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Nesse contexto, insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). 7. Debruçando-me sobre a decisão atacada, verifico que não assiste razão ao embargante. Dispositivo 8. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração. Prosseguimento do Feito 9. Expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente quanto aos valores constritos no ID 195714748, conforme dados bancários indicados no ID 193638648. 10. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 205411635. 11. Intime-se.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 68612320), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes à devedora. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse exercido pela credora. Afirma que diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes à devera devem ser deferidas as medidas alternativas requeridas, com o intuito de obter informações a respeito da existência de benefícios previdenciários ou mesmo vínculo laboral e, desse modo, viabilizar a satisfação do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de expedição de ofícios destinados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral da devedora no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao INSS, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 68612321) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 68612322) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A sociedade empresária recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofícios destinados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral da devedora no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao INSS, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário. Convém observar que o requerimento de expedição dos ofícios aludidos tem como finalidade revelar a eventual existência de valores recebidos pela devedora oriundos de salário ou proventos de aposentadoria para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. O art. 833, inc. IV, do CPC inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos mencionados valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Na situação concreta a expedição dos ofícios indicados não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, como descrito acima. A esse respeito convém destacar que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados se caracteriza por registrar as admissões e dispensas de empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho. O CAGED tem por intuito a conferência de dados referentes aos vínculos de emprego para inserção dos candidatos ao Programa de Seguro-Desemprego, bem como subsidiar pesquisas e projetos referentes ao mercado de trabalho e ações governamentais. Ocorre que eventuais valores recebidos pela devedora estarão protegidos pela regra da impenhorabilidade, nos moldes do preceito normativo aludido, de modo que não subsistem razões para se deferir a pretendida expedição de ofícios. Ainda a respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao INSS, para a obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos montantes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso em análise percebe-se que o escopo das expedições de ofício ao CAGED e ao INSS consiste em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pelo devedor para, então, proceder-se à penhora com o intuito de satisfazer o crédito atribuído à sociedade anônima recorrente. 4.1. No entanto, convém reafirmar que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, pois, como exposto, os montantes dos eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários, necessariamente, estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1875901, 0713716-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/04/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, no caso em deslinde a apuração da existência de benefícios previdenciários pagos em favor da devedora ou mesmo de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator